Tribunal: STF
Processo: HC 199550
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguinte informações:
    O Juízo do Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca da Capital/SP, no processo nº 0024340-34.2008.8.26.0032, condenou o paciente a 20 anos de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 217-A (estupro de vulnerável), combinado com o artigo 226, inciso II (causa de aumento de pena por ser o agente avô da vítima), do Código Penal. Teve presente, em 2/3, o aumento relativo à continuidade delitiva. Fez ver que, embora inexistente definição do número de crimes, a prática ocorreu, de forma frequente, durante 2010 e 2016. 
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 646.328.
    O impetrante sustenta inadequada a observância, em 2/3, da causa de aumento continuidade delitiva, considerada a incerteza quanto ao número de crimes. Diz cabível o reconhecimento na fração mínima de 1/6.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja redimensionada a percentagem. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar, quanto ao conteúdo do processo, o segredo de justiça, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    A fração referente ao artigo 71 do Código Penal é norteada pela quantidade de crimes. O Juízo, ao fixar o aumento em 2/3, ressaltou ter a prática criminosa ocorrido, com frequência, entre 2010 e 2016. Embora ausente a exata definição do número de condutas, a revelação de haver persistido durante 6 anos viabilizou a observância do teto. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que, sob tal ângulo, encerre ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator